Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD E DEMAIS TARIFAS E ENCARGOS SETORIAIS. INCLUSÃO DEVIDA. TEMA No 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
2. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.
3. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.692.023/MT, no 1.699.851/TO, no 1.734.902/SP, e no 1.734.946/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema no 986), concluiu pela possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS ao fixar a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
5. Consoante expressamente consignado no voto de relatoria do e. Min. Herman Benjamin, condutor do citado julgamento do precedente vinculante, o ICMS deve incidir sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, em razão da interligação das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que as tarifas e demais encargos setoriais compõem o custo inerente a cada uma dessas etapas – incluídas a TUST e a TUSD – e, portanto, integram o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto.
6. Nesse cenário, verifica-se que a Corte Superior assentou que a base de cálculo do ICMS compreende todos os custos do processo de fornecimento de energia elétrica, inclusive sobre a transmissão e a distribuição, e não somente sobre o fornecimento, que seria o efetivo consumo da energia pelo usuário, ante a interdependência de todas as etapas da operação.
7. Portanto, conquanto o caso concreto analisado no precedente qualificado tenha por objeto apenas a incidência da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, o mesmo fundamento utilizado deve ser estendido para alcançar os demais encargos e despesas setoriais, os quais devem ser suportados pelo consumidor.
8. Registre-se ter havido, ainda, a modulação dos efeitos do julgado, adotando-se como parâmetro a data da publicação do acórdão do REsp no 1.163.020/RS (27/3/2017), que alterou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte e firmou posicionamento favorável aos contribuintes. Assim, os contribuintes beneficiados por decisões liminares exaradas até 27/3/2017 não precisarão adimplir as tarifas a partir da concessão da antecipação de tutela até a publicação do julgamento do acórdão que fixou a tese definitiva do Tema no 986/STJ.
9. No caso em análise, a Impetrante não está abrangida pela modulação dos efeitos, pois o writ foi impetrado em 25/10/2023 e a liminar vindicada foi indeferida.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.